Tribunal: STF
Processo: ARE 1430341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 287 DO STF. NÃO PROVIMENTO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que negou seguimento aos agravos em recursos extraordinários, com base na aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sob a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



2. Os agravantes reiteram a incompetência da Justiça Federal, a nulidade de provas obtidas por interceptação telefônica sem investigação preliminar e a ausência de provas, requerendo o provimento do agravo interno.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica de todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A impugnação genérica e a mera repetição dos argumentos apresentados no recurso extraordinário e nos agravos anteriores não satisfazem o princípio da dialeticidade, conforme exige a Súmula 287 do STF.



5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o agravo.



6. Ademais, a análise das alegações dos recorrentes quanto à competência e à nulidade das provas demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF).



IV. DISPOSITIVO



7. Agravo regimental a que se nega provimento.